Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. USO DE RECURSOS HÍDRICOS. REDE HOSPITALAR. POÇOS ARTESIANOS. RECUSA DE OUTORGA. IRREGULARIDADE AMBIENTAL. EMBARGO DEFINITIVO. MULTA. CUMPRIMENTO DA ORDEM. OBRIGAÇÃO DE TAMPONAMENTO SATISFEITA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO RECURSO HÍDRICO. VIOLAÇÃO DIRETA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONDUTA PUNÍVEL. FATO GERADOR DISTINTO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE VERIFICADA. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à configuração de bis in idem na penalidade imputada à Autora/Apelante, em razão da utilização irregular dos recursos hídricos para o desenvolvimento de atividade empresarial lucrativa, após ter cumprido a ordem de tamponamento dos poços cartesianos clandestinos.

2. A construção e manutenção irregular de poços é infração administrativa distinta da própria utilização ilegal do recurso hídrico ao longo do tempo, em nítida violação ao direito fundamental à saúde da população em geral.

3. A lacração dos poços após uma década de uso indevido não impede, por si só, que a utilização irregular da água também seja punida. Trata-se de fato gerador distinto, incapaz de configurar o bis in idem.

4. O arbitramento de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é razoável se comparado à lucratividade da atividade empresarial que a infratora desempenha e proporcional à gravidade da conduta lesiva.

5. Com fulcro no art. 13, caput e inciso II, da Lei no 6.437/77, inexiste vício de formalidade no auto de infração lavrado, na repartição pública, após apuração local da conduta lesiva por funcionários da própria Vigilância Sanitária, da CAESB e da Agência Reguladora.

6. Demonstrada a legalidade do ato, é defeso ao Judiciário imiscuir-se nos limites do mérito administrativo.

7. Apelação conhecida e não provida.